Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705960-69.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: E. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: IRISMAR FREITAS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por E. R. F. contra o v. acórdão exarado sob o ID 40197738, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Comum e cassou a r. sentença vergastada para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda com a remessa do processo à Justiça Federal. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40356282, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. O embargado ofertou contrarrazões no ID 41397515. Verifica-se, no entanto, que a d. Procuradoria de Justiça oficiou nos autos (ID’s 37188202 e 32708597). Assim, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça a respeito dos embargos de declaração opostos no ID 40356282. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.